Tribunal: TJDFT
Processo: 0036001-45.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036001-45.2010.8.07.0007 RECORRENTE: MIRIAN RODRIGUES CARDOSO RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SHA CONJUNTO 05 CHÁCARA 129 DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso especial e sobrestou o apelo extraordinário interpostos por MIRIAN RODRIGUES CARDOSO (ID 14099644 – p. 40/43). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o recurso permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 695.911/SP (Tema 492), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que fiquem sobrestados os recursos especial e o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031